Tribunal: TJDFT
Processo: 0732690-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732690-94.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista que em 07 de março de 2024 ocorreu a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados constituídos sob a procuração e o substabelecimento juntados ao ID 154587601, p. 1-6, verifica-se deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, se faz nova e regular representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do apelado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator